Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA FERRAZ CORDEIRO, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que determinou a expedição de mandado de imissão imediata na posse de imóvel arrematado. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar a imissão na posse (ID 228737139, autos originários). A recorrente não se manifestou acerca das prejudicialidades verificadas no caso em questão (ID 73192187). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e determinou a imissão na posse pela recorrida. Demais disso, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 13/1/2025, tendo o presente recurso sido interposto apenas em 14/4/2025, de forma também se verificar a intempestividade, porquanto proferida sentença em 15/3/25. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 11 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006